Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO COM SUPOSTO AUTOR DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP. ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERESSE PROCESSUAL. DEPOSITÁRIO FIEL.
1. Pelo possível envolvimento com o crime de tráfico de drogas, somente após uma detida análise das provas a serem produzidas, caberá ao juízo de origem decidir sobre eventual perda do bem.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.